Tribunal: STF
Processo: ARE 1530078
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho - TST, assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ABATIMENTO DOS VALORES DESTINADOS A TERCEIROS. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que, para verificação do enquadramento do débito como de pequeno valor, serão considerados apenas os valores efetivamente devidos ao reclamante, não sendo considerados os créditos devidos a terceiros, como honorários advocatícios e contribuições previdenciárias. Agravo a que se nega provimento (doc. 78, p. 1).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 90).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação ao art. 100, § 8º, da mesma Carta.



    Aduz o recorrente que: 



    Trata-se, na origem, de execução trabalhista contra a Fazenda Pública do Estado do Amazonas onde o juízo da execução proferiu decisão no sentido de separar do valor total a pagar, o valor devido pela reclamante à União a título de contribuição previdenciária. 



    Com efeito, foram expedidos pelo juízo da execução dois RPVs separados, um RPV em relação ao valor correspondente ao crédito tributário cujo contribuinte de direito é a própria reclamante, e outro RPV, desta feita expedido tão somente com o valor “líquido” que a reclamante receberia. 



    Ocorre que não há justificativa para expedição de RPV específico para pagamento de crédito tributário cujo sujeito passivo não é a Fazenda do Estado do Amazonas, mas sim o próprio exequente 



    De modo que tal expediente, ao discrepar das estritas hipóteses em que a CRFB admite o fracionamento do valor da execução contra a fazenda para fins de enquadramento em RPV, termina por ensejar a burla do sistema de preferências de pagamento de requisitório. 



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    O Tribunal Superior do Trabalho assim decidiu a questão: 



    A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que, para verificação do enquadramento do débito como de pequeno valor, serão considerados apenas os valores efetivamente devidos ao reclamante, não sendo considerados os créditos devidos a terceiros, como honorários advocatícios e contribuições previdenciárias.



    AGRAVO INTERNO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO POR BENEFICIÁRIO - VALORES DEVIDOS A TERCEIROS - NÃO INCLUSÃO - TEMA 18 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF - PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar, no Recurso Extraordinário nº 564.132/RS, a possibilidade ou não do fracionamento do valor da execução proposta contra a Fazenda Pública de Estado-membro, para pagamento de honorários advocatícios, fixou a tese de que "os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza" (Tema 18). 2. A Suprema Corte, na referida decisão, adotou os fundamentos de que "a verba honorária consubstancia direito autônomo, podendo mesmo ser executada em separado" e de que, não "se confundindo com o crédito principal que cabe à parte, o advogado tem o direito de executar seu crédito nos termos do disposto nos artigos 86 e 87 do ADCT". 3. Ante essa fundamentação, o Órgão Especial desta Corte já se manifestou no sentido da aplicabilidade do entendimento firmado no Tema 18 quando em discussão a possibilidade de individualização do crédito, sem computar a quantia devida a terceiros (imposto de renda, contribuições fiscais e previdenciárias e honorários advocatícios) para fins de enquadramento em requisição de pequeno valor. 4. Logo , versando o acórdão recorrido questão atinente a tema cuja repercussão geral foi reconhecida, com a consequente consagração de tese jurídica semelhante à albergada pelo STF, resta efetivamente inviabilizada a admissibilidade de recurso extraordinário, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, "a", do CPC. Agravo desprovido. (Ag-ED-AIRR-101200-29.2008.5.15.0066, Órgão Especial, Relator Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, DEJT 10/05/2022). (Doc. 62, pp. 4-5 – grifei).



    Embora tenha o TST se valido do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 564.132 RG/RS (Tema 18 da Repercussão Geral), Redatora do acórdão Ministra Cármen Lúcia, DJe 10/2/2015, observo que a decisão recorrida está em desarmonia com o precedente citado.



    Isso porque, diversamente do contexto do precedente firmado no Tema 18 da repercussão geral, o caso em análise não versa hipótese de autonomia de débitos da Fazenda Pública em função da diferença de titularidade ativa. 



    No caso, trata-se de titularidade única do crédito. 



    Como bem apontado pelo recorrente: 



    [...] Ademais, nem mesmo por analogia se pode aplicar o precedente do tema 18. 



    Isso porque, da leitura do acórdão proferido no RE 564.132 (tema 18), verifica-se que a excepcionalidade conferida aos honorários se deu pelo fato da autonomia destes débitos em função da diferença de titularidade ativa. 



    Isto é, o STF entendeu que, embora haja identidade de devedor (Fazenda), havia diferentes titulares e diferentes créditos. 



    Assim é que, considerando que a fazenda devia para o advogado e para o autor da ação de forma autônoma, é que o STF justificou a exceção ao bloqueio de fracionamento encartado no art. 100, §8º. 



    Nesse sentido é que não prospera a tese do TST, pois que, diferentemente do caso do débito de honorários de sucumbência, os débitos de contribuição fiscal são devidos não pelo Estado, mas pelo reclamante.



    Nos casos de contribuição e outros tributos a serem recolhidos por ocasião do pagamento do precatório, a atuação do Estado se dá administrativamente fazendo a retenção na fonte. 



    O Estado não paga o tributo, quem paga é o credor do precatório. O que o Estado Faz é tão somente a retenção (doc. 95, pp. 12-13 – grifei).



    Nesse sentido, cito trecho da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.043.039/SP, DJe 22/11/2018:



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema relativo à “possibilidade, ou não, de individualização dos créditos dos litisconsortes facultativos para efeito de fracionamento do valor principal da execução proposta contra a Fazenda Pública, a fim de permitir a expedição de ofício de requisitório para pagamento dos créditos respectivos abrangidos pelo conceito legal de pequeno valor.” 



    Ao julgar o mérito do RE-RG 568.645 (Tema 148), o Plenário desta Corte proferiu acórdão com a seguinte ementa:



    REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (RE 568.645, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe  13.11.2014).



    Firmou-se a seguinte tese: A interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo. 



    Com efeito, deve-se considerar precipuamente a titularidade dos créditos para seu enquadramento no limite da requisição de pequeno valor.  



    Isso porque entendimento contrário iria de encontro à sistemática dos precatórios, sobre a qual já se pronunciou o Pleno do Supremo Tribunal Federal nos seguintes termos: 



    (...) A norma consubstanciada no art. 100 da Carta Política traduz um dos mais expressivos postulados realizadores do princípio da igualdade, pois busca conferir, na concreção do seu alcance, efetividade a exigência constitucional de tratamento isonômico dos credores do Estado. (...) (ADI 584 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 22.5.1992) 



    Assim, tendo em vista que o caso dos autos versa sobre titularidade única do crédito e que, conforme ponderado pelo recorrente, as parcelas relativas ao imposto de renda e à contribuição previdenciária  são devidas pelo recorrido somente a partir do momento que recebe esses valores,  não há que se falar em apuração em separado do valor devido a cada credor (grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao Tema 18 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão e determinar ao juízo da execução que não considere, para fins de fracionamento de precatório ou de expedição do RPV, o valor referente a quaisquer descontos previdenciários ou fiscais.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator